Tribunal: TJDFT
Processo: 0718056-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718056-97.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRUNA DE OLIVEIRA ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DIVISA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bruna de Oliveira Alves contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do mandado de segurança n.o 0704001-87.2025.8.07.0018, que indeferiu o pedido de liminar formulado na inicial. Na origem, a impetrante sustentou exercer atividade lícita no ramo de estética corporal, afirmando que a simples posse de equipamento de bronzeamento artificial ou a divulgação de serviços correlatos poderia ensejar atuação da Vigilância Sanitária, com aplicação de sanções administrativas, razão pela qual pleiteou a concessão de segurança preventiva. Invocou os princípios do livre exercício da atividade econômica, da legalidade, da proporcionalidade e do direito ao trabalho, além de dispositivos da Lei da Liberdade Econômica e precedentes que apontariam a nulidade da RDC n.o 56/2009. Requereu, assim, a reforma da decisão para assegurar o livre exercício da atividade e impedir autuações, interdições ou apreensões de equipamentos. Indeferido o pedido de tutela recursal por esta Relatoria, foi interposto agravo interno. É a síntese do necessário. Decido. A superveniência da sentença no feito de origem acarreta a perda do objeto do presente recurso, pois a decisão de mérito substitui a decisão interlocutória agravada, restando esvaziada a utilidade da insurgência. O efeito substitutivo da sentença impede a subsistência de interesse recursal quanto a decisões anteriores, impondo-se o reconhecimento da prejudicialidade do agravo de instrumento. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que “a sentença proferida nos autos de origem, resolvendo o mérito da lide, absorve a cognição sumária da decisão interlocutória agravada, esvaziando-se o conteúdo do recurso de agravo de instrumento” (Acórdão 2010876, 0725837-10.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE 01/07/2025). Assim, não há mais interesse processual na apreciação deste recurso, porquanto eventuais insurgências contra a sentença devem ser deduzidas no âmbito do recurso de apelação. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente de seu objeto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator